Tribunal: TJDFT
Processo: 0725664-90.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Processo : 0725664-90.2018.8.07.0001 DESPACHO Trata-se de apelação interposta contra a segunda sentença (id. 38918668) proferida na ação de conhecimento proposta por Melissa Ferreira Alves Dias em face de Filipe Santos Costerus Lemos e Condomínio Rural Mansões Belvedere Green. O processo foi reativado e distribuído em 02/09/2022, isto é, quando não mais integrava a 7a Turma Cível. Embora a apelação anterior tenha sido distribuída a minha relatoria, aquele recurso foi julgado definitivamente antes de minha promoção e nova designação. Assim, não se tratando de processo ou recurso “não julgado”, não incide o art. 83 do RITJDFT, sendo aplicável o art. 85, parágrafo único, do Regimento Interno, que dispõe: Art. 85. No período de afastamento do desembargador, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integra, não havendo compensação. Parágrafo único. Afastado definitivamente o desembargador do órgão por qualquer motivo, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integrava. (Negritado) Ante o exposto, devolvam-se os autos para redistribuição a um dos eminentes desembargadores integrantes da eg. 7a Turma Cível. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de outubro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator